Tribunal: TJMT
Processo: 1027986-39.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027986-39.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO LUCAS TITO DA COSTA - CPF: 752.605.901-63 (EMBARGANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA COSTA - CPF: 063.834.081-00 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO LUCAS TITO DA COSTA - CPF: 752.605.901-63 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA COSTA - CPF: 063.834.081-00 (EMBARGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS de ITAU SEGUROS S/A e ACOLHO OS EMBARGOS de JOAO LUCAS TITO DA COSTA e LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO APONTADA – SANADA – EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS E EMBARGOS DO REQUERIDO REJEITADOS.

1- É cabível embargos de declaração quando há contradição na decisão judicial, conforme estabelece o Art. 1022, I, do CPC.

2-
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)1027986-39.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: JOAO LUCAS TITO DA COSTA, LUIZ CARLOS DA COSTA, ITAU SEGUROS S/A

EMBARGADO: ITAU SEGUROS S/A, JOAO LUCAS TITO DA COSTA, LUIZ CARLOS DA COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto tanto por
JOAO LUCAS TITO DA COSTA e LUIZ CARLOS DA COSTA,
quanto por
ITAU SEGUROS S/A,
contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto recursos de apelação cível interpostos por
ITAÚ SEGUROS S/A
contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro C/C Com Indenização Por Danos Morais Nº 1027986-39.2019.8.11.0041, da 5ª Vara Cível de Cuiabá /MT, ajuizada por
JOÃO LUCAS TITO DA COSTA e LUIZ CARLOS DA COSTA
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para condenar a parte ré ao pagamento da indenização constante na apólice n. 005935997, referente ao valor de R$ 79.851,36 (setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E (Cláusula 17.1) desde a contratação (29/09/2014) até o efetivo pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (14/10/2019) até o efetivo pagamento; outrossim, condeno a ré ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir da prolação desta sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, qual seja, a negativa administrativa (31/12/2015).”
(id. 145835454).

Os autores declaram que
“o v. acórdão em questão incidiu em mera erronia material ao considerar como garantia objeto da cobertura pretendida do Seguro Mulher Itáu UNICLASS ora em exame o evento “morte da segurada” ao invés de “diagnóstico de câncer”.”
Assim, requer o acolhimento dos embargos apenas para sanar a contradição apontada (id. 162655196).

O requerido, por sua vez, afirma que o acórdão é omisso quanto a prescrição da pretensão autoral, sobre a apólice prevê pagamento de indenização apenas para morte acidental e sobre a inocorrência de danos morais (id. 162870681).

Somente os autores pugnaram pelo não acolhimento dos embargos (id. 163977662), pois o requerido deixou transcorrer o prazo (id. 164585187).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Marcelo Ferro de Carvalho, manifestou pelo acolhimento dos embargos dos autores e pela rejeição dos embargos do requerido. (id. 165461697).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023